Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703054-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO APELADO: ABRIL COMUNICACOES S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do NCPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, apesar de o autor/apelante ter pleiteado a concessão da justiça gratuita, não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada (CPC, art. 99, § 2o). Isso porque os extratos bancários do recorrente demonstram haver lastro substancial para pagamento de suas dívidas, possivelmente de resgate automático de aplicações para pagamento de suas contas, tendo apresentando um saldo em conta de R$ 10.240,39 (dez mil duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) em 29/2/2020 (ID 19958381 – p. 4). Ainda, a título de exemplo, verifica-se que o saldo acima mencionado remanesceu após o pagamento de cartão de crédito no montante de R$ 6.693,04 (seis mil seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos), o que não condiz com a alegada hipossuficiência. Da mesma forma, teve capacidade financeira, em janeiro do corrente ano, para efetuar o pagamento de boletos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 568,59 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), bem como de cartão de crédito no valor de R$ 4.787,49 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) (ID 19958381 – p. 3). Há que se pontuar, ademais, que tais informações foram retiradas dos extratos fornecidos pelo próprio apelante, que optou por não guarnecer os autos com extratos mais atualizados. Ainda que tenha despesas com saúde, a realidade estampada nos extratos de sua conta bancária indica que pode custear módicas despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, notadamente quando se leva em consideração o fato de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao autor/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator